Tribunal: TJES
Processo: 5004433-24.2023.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004433-24.2023.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DINALVA BASTOS DE ALMEIDA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5004433-24.2023.8.08.0012

APELANTE: DINALVA BASTOS DE ALMEIDA

APELADO: BANCO DAYCOVAL S/A

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. AUTENTICIDADE COMPROVADA. FRAUDE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por DINALVA BASTOS DE ALMEIDA contra sentença que julgou improcedente a “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, materiais e repetição de indébito” ajuizada em face do BANCO DAYCOVAL S/A. A autora alegou ter sido vítima de fraude envolvendo contratação de cartão de crédito consignado, afirmando não ter solicitado o empréstimo nem recebido o cartão físico, pleiteando a declaração de inexistência do negócio jurídico, devolução em dobro dos valores descontados, indenização por danos morais e materiais, e abstenção de novos descontos em seu benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a validade da contratação digital do cartão de crédito consignado; (ii) definir se houve falha na prestação do serviço ou fraude que justifique a nulidade do contrato e o ressarcimento dos valores descontados; (iii) apurar a existência de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva da instituição financeira prevista no art. 14 do CDC.

4. A contratação do cartão de benefício consignado foi formalizada digitalmente, com o uso de biometria facial, geolocalização e protocolo eletrônico de assinatura, todos elementos considerados válidos e suficientes para comprovar a autenticidade do contrato.

5. A autora admitiu ter enviado a "selfie" exigida no processo de formalização, não se verificando prova de vício de consentimento ou fraude praticada pelo banco recorrido.

6. O valor do empréstimo foi efetivamente creditado na conta bancária da apelante, fato compatível com a contratação e informado nas faturas mensais enviadas à consumidora, o que reforça sua ciência e aceitação da operação.

7. A ausência injustificada da apelante na audiência de instrução e julgamento resultou em confissão ficta, nos termos do art. 385, §1º, do CPC, confirmando os fatos sustentados pelo banco.

8. O banco se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, demonstrando a legalidade da contratação e afastando qualquer ilicitude na origem dos descontos consignados.

9. Precedentes dos Tribunais Pátrios reconhecem a validade de contratações digitais respaldadas por biometria facial e trilha de dados, afastando a configuração de danos morais ou materiais quando comprovada a regularidade da contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A contratação de cartão de benefício consignado realizada por meio digital, com utilização de biometria facial, geolocalização e protocolo eletrônico, é válida e suficiente para demonstrar a anuência da contratante.

2. A inexistência de falha na prestação do serviço ou de fraude afasta o dever de indenizar por danos morais e materiais e impede a restituição em dobro dos valores descontados.

3. A confissão ficta, decorrente da ausência da parte autora à audiência de instrução e julgamento, corrobora os fatos alegados pelo réu e fortalece a presunção de legalidade da contratação impugnada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, 14; CPC, arts. 373, II, e 385, §1º; CC, art. 107; Lei nº 10.931/2004, art. 29, §5º; IN INSS nº 28/2008, arts. 3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJSP, AC 1004650-82.2022.8.26.0073, Rel. Des. Henrique Clavisio, j. 10.04.2023.
TJGO, AC 5417437-49.2022.8.09.0019, Rel. Des. Sebastião Fleury, j. 30.03.2023.
TJES, AC 0001792-25.2021.8.08.0011, Rel. Des. Telemaco Abreu Filho, j. 10.05.2023.
TJES, AC 5005928-09.2023.8.08.0011, Rel. Des. Eliana Junqueira, j. 03.06.2024.
TJES, AC 5014423-76.2022.8.08.0011, Rel. Des. Arthur Neiva de Almeida, j. 26.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
apelação cível
interposto por
DINALVA BASTOS DE ALMEIDA
, eis que irresignada com a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, a qual, nos autos da
“ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, materiais e repetição de indébito”
ajuizada em face de
BANCO DAYCOVAL S/A,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Por fim, o comando sentencial condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, determinando o sobrestamento da exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, § 3º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 14294028), a recorrente argumenta, em síntese: (i) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do banco; (ii) embora tenha tirado a "selfie", não solicitou empréstimo, sendo induzida a erro; (iii) que nunca recebeu o cartão nem as faturas, caracterizando fraude e fragilidade sistêmica do banco.

Assim, pugna pela reforma da sentença para que o recorrido seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, com a restituição em dobro dos valores descontados, e para que seja determinada a abstenção de novos descontos e a liberação da margem consignável.

Em contrarrazões (ID 14294031),
BANCO DAYCOVAL S/A
argumenta pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.
A autora
DINALVA BASTOS DE ALMEIDA
ajuizou a presente demanda afirmando que recebeu uma ligação, em janeiro/2023, com a oferta de cancelamento dos descontos decorrentes do cartão de crédito consignado contratado com o banco BMG, sendo-lhe solicitado o envio de uma foto da sua identidade, o que fez, afirmando ao preposto que não estava interessada em fazer empréstimo.

Sustentou que, posteriormente, foi surpreendida com o crédito de R$ 3.080,00 (três mil e oitenta reais) na sua conta bancária e o réu passou a fazer descontos em seu benefício previdenciário.

Argumentou desconhecer essa relação e requereu a concessão de tutela de urgência para a suspensão dos descontos.

Basicamente diante de tais fatos, requereu a condenação do réu na restituição, em dobro, do que foi descontado, bem como no pagamento de indenização por danos morais.

Após regular trâmite processual, sobreveio a sentença, sendo relevante destacar o que restou estabelecido, em síntese, na sua fundamentação:

“Destaco que a demanda possui natureza consumerista, devendo ser analisada sob a ótica da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), uma vez que a autora e o réu se apresentam como consumidora final (art. 2º) e fornecedor de serviços bancários e financeiros (art. 3º), à luz da Súmula nº 297 do c. STJ.

Nesse passo, caberia ao réu demonstrar a validade dos negócios jurídicos, consoante o disposto no art. 14, §3º, inc. I, do CDC, até porque, por sua condição, detém os documentos inerentes às operações firmadas, não se podendo exigir do consumidor a prova de fato negativo, isto é, de que não celebrou os contratos.

E, nesse ponto, tenho que o réu se desincumbiu do seu ônus, juntando o instrumento particular celebrado entre as partes, devidamente assinado pela autora por meio de biometria facial (id 44141693 - 44141700), bem como o comprovante de transferência da quantia para a conta da consumidora (id 35308192).

Inclusive, a autora não impugnou a sua selfie e nem o recebimento do crédito, aduziu, porém, que a contratação não se deu da forma indicada nos instrumentos, sendo induzida a erro. Ocorre que, além de inexistir um mínimo de indícios da oferta nos termos alegados na inicial, a autora não compareceu à audiência de instrução e julgamento designada para a colheita do seu depoimento pessoal (id 54217994), mesmo devidamente intimada.

Com isso, a aplicação da penalidade prevista no art. 385, §1º, do CPC, é medida que se impõe, devendo serem tidos como confessados os fatos alegados pelo réu, notadamente acerca das circunstâncias da contratação, com a oferta, aceite e saque do limite do cartão.

E mais, a autora sequer comprovou o depósito judicial da quantia creditada em sua conta, o que reforça a legitimidade da contratação, porquanto usufruiu do saque.

Ressalto que a operação financeira relativa ao cartão de crédito consignado possui amparo legal na Lei nº 10.820/2003, no art. 115, inc. VI, da Lei nº 8.213/91 e na Instrução Normativa nº 28 do INSS. Então, afirmar a ilegalidade do empréstimo com o cartão de crédito consignado e dos descontos do mínimo da fatura na folha de pagamento ou no benefício previdenciário é uma falácia, pois possui arrimo na legislação vigente.

É importante assinalar, também, que nessa modalidade, não há pactuação de número de prestações no contrato, mas, sim, reserva de margem consignável para o percentual mínimo que poderá ser descontado em folha de pagamento, cabendo ao consumidor à complementação para adimplemento integral da sua dívida/fatura.

Portanto, carece de verossimilhança as alegações iniciais, estando evidenciada, pela prova dos autos, a anuência da autora com a operação de crédito levada a efeito pelo réu, os saques e recebimentos das quantias.

Isso torna indubitável a validade da relação jurídica estabelecida entre a autora e o Banco Daycoval, pelo que são legítimos os descontos das parcelas mensais em seu benefício, inexistindo vício na contratação, nem mesmo pela falta de informação, as quais são claras e de fácil compreensão.

Não obstante o consumidor seja considerado vulnerável na relação de consumo (art. 4º, inc. I, do CDC), não se pode presumir a invalidade dos negócios jurídicos por ele firmados, notadamente quando demonstrada sua aquiescência expressa com a contratação, mediante assinatura no contrato de adesão ao serviço e uso do crédito, sob pena de malferir os princípios da autonomia contratual, da liberdade de contratação, da livre concorrência e da boa-fé, que devem ser ponderados no caso concreto.

Dessa forma, não merecem guarida os pleitos autorais, seja porque a relação é existente e válida, seja porque não ficou comprovada qualquer falha na prestação de serviço do réu a configurar sua responsabilidade civil (art. 14, §3º, I, do CDC)”.

Assim, considerando as razões trazidas nas peças recursais, é certo que a controvérsia principal reside na validade da contratação de cartão de benefício consignado pela apelante e na legalidade dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, bem como na ocorrência de danos indenizáveis.

Como se sabe, a relação jurídica em exame se subsume às regras previstas no Código de Defesa do Consumidor, considerando que a relação entre as partes é típica de consumo, consoante previsão dos artigos 2º e 3º do mencionado diploma legal.

Nessa esteira, a responsabilidade civil do apelado
deve ser analisada com base no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo prescindível a comprovação de culpa da instituição financeira; de forma que basta a demonstração da ação, do nexo de causalidade e do dano subsequente.

Ocorre que, analisando atentamente a prova dos autos, verifica-se que, a despeito da relação de consumo, a pretensão autoral não pode ser acolhida, notadamente quando não existe prova mínima que sustente a alegação de fraude na contratação, de forma que os documentos acostados pelo banco são suficientes para comprovar a regularidade do empréstimo objeto da controvérsia.

O "Termo de Adesão às Condições Gerais de Emissão e Utilização do Cartão de Benefício Consignado" (ID 14293986) e o "Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Benefício Consignado" (ID 14293990), ambos com a expressa declaração
"TENHO CIÊNCIA QUE ESTOU CONTRATANDO UM CARTÃO DE BENEFÍCIO CONSIGNADO NAS CONDIÇÕES ACIMA"
, demonstram a anuência da apelante.

A formalização se deu por meio digital, com o registro de biometria facial ("selfie"), geolocalização e outros metadados, conforme detalhado no "Protocolo de Assinatura" (ID 14293986). A própria apelante confirmou ter tirado a "selfie" (ID 14294028, pág. 2). Tais elementos, em conjunto, conferem robustez à contratação, atestando a sua autenticidade e a ciência da contratante. A tecnologia de biometria facial, com prova de vida, é reconhecida como um meio seguro de autenticação em contratos digitais.

Ademais, o valor de R$ 3.080,00 (três mil e oitenta reais) foi creditado na conta da apelante por meio de TED em 26/01/2023, conforme comprovante (ID 14293760), cujo histórico indica "Pré-Saque". A alegação da apelante de que não houve anuência com o crédito é contradita pelos documentos contratuais que preveem essa modalidade de saque.

As faturas apresentadas pelo apelado (ID 14293762) demonstram o envio mensal das informações sobre o cartão, incluindo detalhes do pré-saque, IOF e encargos, o que corrobora a ciência da apelante acerca da operação e dos descontos. A alegação de não recebimento do cartão físico e de não ter realizado compras com ele não invalida a contratação do serviço de saque consignado.

Por outro lado, a ausência da apelante na audiência de instrução e julgamento para prestar depoimento pessoal, devidamente intimada, resultou na aplicação da confissão ficta (art. 385, §1º, do CPC), o que corrobora os fatos alegados pelo réu quanto às circunstâncias da contratação, oferta, aceite e saque do limite do cartão.

Portanto, o recorrido atendeu o ônus que lhe é imputado pelo artigo 373, II do Código de Processo Civil, na medida em que trouxe aos autos prova suficiente dos fatos desconstitutivos do direito vindicado na inicial, comprovando as alegações deduzidas em contestação.

Nesse sentido, vejamos os seguintes precedentes, que corroboram o sentido decisório que estou a externar:

DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO E ILEGITIMIDADE DOS DESCONTOS. Não reconhecimento.
Prova do vínculo e da efetiva prestação de serviços. Artigo 373, II, do CPC. Atendimento. Relação contratual comprovada. Vício de consentimento não caracterizado. Contrato digital firmado por meio de biometria facial que nas circunstâncias se revela válido.
Inteligência do art. 107 do CC, art. 29, §5º da Lei nº 10.931/2004, de redação dada pela Lei nº 13.986/2020, e art. 3º, III da IN 28/2008.
Contratação eletrônica. Possibilidade. Forma de adesão a serviços bancários, que traduz padrão social habitual e regular, observado segundo as regras de experiência comum. Artigo 375 do CPC.
Reconhecimento. Sentença mantida. RITJ/SP artigo 252. Assento Regimental nº 562/2017, artigo 23. Majoração dos honorários advocatícios recursais. Artigo 85, §11, do CPC. Recurso não provido. (TJSP; AC 1004650-82.2022.8.26.0073; Ac. 16638849; Avaré; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio; Julg. 10/04/2023; DJESP 12/04/2023; Pág. 2505)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. NÃO COMPROVAÇÃO. CONTRATO ELETRÔNICO. BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. As normas do CDC são aplicáveis às instituições financeiras, impondo-se a estas a responsabilidade objetiva pelos serviços inerentes às suas atividades e acerca do dever de informação sobre os produtos disponibilizados à clientela, conforme estabelece o art. 6º do aludido diploma legal. 2. A
Instrução Normativa n 28/2008 do INSS/PRES no seu art. 3º e 5º permite que a contratação de empréstimo ocorra por meio eletrônico. 3. No caso, a instituição financeira comprovou a contratação do empréstimo consignado pelo apelante, mediante apresentação da cópia do contrato nº 89-843868698-20, firmado eletronicamente por meio de biometria facial, com "selfie" referente à biometria facial da apelante, utilização da assinatura eletrônica e token e54c21ab-a77d-46d4-8996-d9dc039082dc, termo de requisição de portabilidade onde consta a instituição financeira credora original – Banco Safra S/A, cópia dos documentos pessoais, além documento que comprova a assinatura digital onde consta o IP do aparelho (143.202.224.213), o que corrobora autenticidade à contratação (movimentação nº 22)
. 4. Não há como reconhecer a inexistência de débito ou irregularidade dos descontos realizados no benefício da apelante, e, por conseguinte, afasta-se a repetição em dobro do indébito e a indenização por danos morais, porquanto não houve prática de ato ilícito pela apelada. 5. Honorários advocatícios recursais majorados, nos termos do art. 85, §11 do CPC. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. (TJGO; AC 5417437-49.2022.8.09.0019; Goiânia; Sétima Câmara Cível; Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury; Julg. 30/03/2023; DJEGO 03/04/2023; Pág. 6749)

Outro não o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que reconhece a legalidade da contratação por meio digital, quando presentes elementos aptos a comprovar a autenticidade na contratação:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RESPONSABILIDADE CIVIL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE – NÃO VERIFICADA – CONTRATAÇÃO DIGITAL – BIOMETRIA FACIAL – CONTA BANCÁRIA DA CONSUMIDORA – DEPÓSITO DO VALOR CONTRATADO – FALHA NO SERVIÇO – INEXISTENTE – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Considera-se a responsabilidade objetiva da instituição financeira, disposta no art. 14 do CDC, para a qual se exige apenas a demonstração do dano e do nexo de causalidade, nos termos da Súmula nº 479, do Superior Tribunal de Justiça. 2. Ainda que a relação jurídica se submeta ao Direito do Consumidor, a pretensão autoral não comporta acolhimento, porquanto não há prova mínima a dar suporte às alegações sustentadas pela apelante, sendo os documentos dos autos suficientes para revelar a regularidade do contrato de concessão de crédito fomentado pelo banco apelado. 3.
Verifica-se que a instituição financeira ré concedeu crédito consignado em folha de pagamento à apelante, em relação jurídica regular, formalizada por meio digital, com utilização de biometria digital, tendo creditado prontamente na conta da parte recorrente o valor do empréstimo
. 4.
Constata-se que houve um ato jurídico perfeito, consubstanciado em contrato de concessão de crédito de valor certo, observando as regras do mercado financeiro, para amortização e parcelas periódicas predefinidas, garantidas pela consignação em folha de pagamento
. 5. Com efeito, não se verifica vício, falha na prestação de serviço e nem tampouco fortuito interno no ato de concessão de crédito pelo banco apelado. Logo, não se vislumbra qualquer conduta ou omissão juridicamente relevante atribuível ao requerido de modo a justificar a responsabilização pretendida na inicial. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Data: 10/May/2023; Órgão julgador: 3ª Câmara Cível; Número: 0001792-25.2021.8.08.0011; Magistrado: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DO DÉBITO – INSTITUIÇÃO REQUERIDA QUE, NO ENTANTO, DESINCUMBIU-SE DO ÔNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ADESÃO ELETRÔNICA, MEDIANTE BIOMETRIA FACIAL E OUTROS ELEMENTOS QUE PERMITEM IDENTIFICAR O SIGNATÁRIO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – VALOR DISPONIBILIZADO NA CONTA – RECURSO PROVIDO. 1.
Os documentos apresentados pela Instituição bancária são suficientes para revelar a regularidade do contrato de concessão de crédito, restando atendido o ônus que lhe foi imputado, desconstituindo o direito vindicado na inicial
. 2.
Demonstrada a relação jurídica estabelecida entre as partes por contratação em ambiente digital, mediante biometria facial e outros elementos que demonstram a inequívoca identificação do signatário e aceitação do produto (como a identificação de IP com porta lógica e modelo do aparelho móvel, data e hora de acesso, chat com atendente, anuência aos termos da contratação, e sistema de geolocalização compatível com o endereço fornecido na petição inicial), ensejador dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte, revela-se incabível a declaração de inexistência do débito, repetição de indébito, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais
. 3. Recurso provido para reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial. (Data: 03/Jun/2024; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 5005928-09.2023.8.08.0011; Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, “A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados” (REsp n. 1.495.920/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 7/6/2018). 2.
Hipótese em que a assinatura digital do contratante foi certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil, de modo que o Banco logrou provar a verificação da autenticidade e presencialidade do contratante.
3.
Além disso, a instituição financeira anexou aos autos o relatório da contratação, com a descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação
. 4. Verifica-se também que
houve a efetiva comprovação de transferência via TED do valor contratado
. 5. Sendo considerada hígida a contratação do empréstimo consignado, é indevida a condenação da instituição financeira à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais. 6. Recurso de Banco Itaú Consignado S/A conhecido e provido. 7. Recurso de Luiz Carlos Gama prejudicado. (TJES. Apelação nº 5014423-76.2022.8.08.0011 . Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA . Data: 26.02.2024)

Portanto, não há que se falar em falha na prestação do serviço ou mesmo fraude na contratação, de forma que deve ser mantida a sentença que afastou a pretensão de reconhecimento de nulidade da relação jurídica.

Finalmente, não havendo cobrança indevida ou atuação ilícita da instituição financeira, não há motivos para sequer examinar as argumentações recursais que cercam a repetição do indébito ou mesmo a indenização por danos morais, haja vista que o pleito autoral deve ser reconhecido como totalmente improcedente, sendo desnecessário o exame dos demais argumentos.

Diante de todo o exposto, conheço

do recurso interposto por
DINALVA BASTOS DE ALMEIDA, e NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter incólume a r. sentença objurgada.

Por fim, tendo em vista o não provimento do apelo, condeno a recorrente em honorários advocatícios recursais que fixo em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa,
mantendo sobrestada, todavia, a exigibilidade de sua condenação em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita em favor da autora.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 01/07/2025 às 13:32:44, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
57672301072025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.